Tribunal: TJSP
Processo: 0002038-79.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002038-79.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante LUCAS CORREIA GOUVEIA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002038-79.2020.8.26.0520 -Voto no 11351
2
VOTO no 11351
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0002038-79.2020.8.26.0520
COMARCA: São José dos Campos
VARA DE ORIGEM: DEECRIM UR9
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Sueli Zeraik de Oliveira Armani
Agravante: Lucas Correia Gouveia
Agravado: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de agravo em execução, interposto por Lucas
Correia Gouveia, contra a r. decisão de fls. 128/129, que reconheceu a
falta disciplinar grave ocorrida em 10/02/2018 (posse de aparelho
celular), declarou a perda de 1/3 (um terço) dos seus dias remidos e
determinou o reinício da contagem do prazo para obtenção de
progressão de regime e de livramento condicional.
Inconformada, recorre a Defesa, pugnando pela absolvição
do agravante, por falta de provas, salientando que “a ausência de
comprovação do dolo ou da potencialidade de utilização do aparelho para
comunicação externa não permite, também, o enquadramento da
conduta na falta descrita no artigo 50, VII, da Lei de Execução Penal,
ausente a elementar de possuir, utilizar ou fornecer aparelho telefônico,
de rádio ou similar, clandestinamente no ambiente carcerário, que
permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo”
(sic). Subsidiariamente, requer a desclassificação para falta de natureza
leve ou média, bem como “o reconhecimento de que a homologação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002038-79.2020.8.26.0520 -Voto no 11351
3
falta grave não interrompe o lapso temporal para fins de comutação,
indulto e livramento condicional” (sic, fls. 01/07).
Contraminutado o recurso (fls. 142/147), foi mantida a r.
decisão (fl. 148) e o parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo
improvimento (fls. 158/163).
É o relatório.
Consta que, nos autos do procedimento disciplinar interno no
145/04/18, ao agravante imputou-se falta disciplinar grave, por
infringência ao artigo 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal, ocorrida
em 10/02/2018, data em que cumpria pena no Presídio Romão Gomes,
sendo transferido posteriormente à Penitenciária de Tremembé/SP.
Respeitado o entendimento contrário, o agravo não merece
provimento.
O procedimento disciplinar foi instaurado, desenvolvido e
concluído sem nenhum vício ou irregularidade, respeitando os princípios
do contraditório e da ampla defesa, tendo a administração penitenciária
providenciado a regular oitiva do sentenciado, na presença de seu
advogado constituído, restando a falta grave devidamente apurada (fls.
12/127).
Segundo o Comunicado de Evento no 060/11/18, assinada
pelo Policial Militar Neilon, “nesta data, por volta das 12h40min, com o fito
de vislumbrar internos que aqui estão reclusos fazendo uso de aparelho
celular, determinei ao 1o Sgt PM Wellington e Sd PM Freitas, ambos
desta Seção Administrativa, que juntamente com este Oficial, se
diligenciassem até o Banheiro no 02 do 2o Estágio, com o objetivo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002038-79.2020.8.26.0520 -Voto no 11351
4
localizar tal aparelho. Ao adentrarem ao banheiro no 2, o 1o Sgt PM
Wellington visualizou uma porta do Box encostada, e ao abri-la
surpreendeu o interno no 192, Lucas Correia Gouveia, do 2o Estágio,
sentado no vaso sanitário, com suas vestes abaixadas, fazendo o uso do
aparelho celular, de marca Samsung, na cor preta, que imediatamente o
mesmo largou o aparelho que caiu entre suas pernas. O Sgt PM
Wellington, então pegou o aparelho e solicitou ao interno que se
arrumasse e saísse do Box para uma busca mais minuciosa, com o
intuito de localizar algo mais ilícito de posse do interno” (sic, fl. 113 dos
autos de execução).
O Policial Militar Wellington relatou, in verbis, que “se recorda
dos fatos e por determinação do Cap PM Neilon, chefe da agência de apoio,
solicitou apoio do inquirido juntamente do Sd PM Freitas, para que se
deslocassem até o banheiro do alojamento, para verificar o possível uso de
interno utilizando aparelho celular; que ao adentrar o banheiro havia um box
com a porta fechada, que ao puxar a porta do box visualizou o interno
sentado no vaso sanitário utilizando o aparelho celular, que de imediato
largou o aparelho celular no chão entre suas pernas; Perguntado se no
momento em que visualizou o interno com o aparelho se questionou a
propriedade do aparelho, respondeu que sim, sendo respondido pelo interno
que não iria falar nada porque poderia se complicar; Perguntado se o Sd PM
Freitas visualizou o interno utilizando o aparelho celular, respondeu que sim,
pois estava a sua retaguarda; Perguntado se havia outra pessoa no
banheiro no momento em que surpreendeu o interno utilizando o aparelho,
respondeu que não; Perguntado se teve acesso ao conteúdo do telefone
celular, respondeu que não, pois o aparelho estava bloqueado; Perguntado
se pode perceber no momento em que visualizou o interno com o aparelho
celular e se fazia uso, respondeu que sim, pois estava com ele em mãos
aparentemente digitando, mas soltou o aparelho no chão em reação ao
momento em que a porta do box foi aberta. Dada a palavra ao defensor,
perguntou se já havia alguma denúncia ou investigação em relação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002038-79.2020.8.26.0520 -Voto no 11351
5
interno acusado, respondeu que especificamente ao interno acusado não,
porém tendo em vista a localização de aparelhos celulares em datas
recentes, foi determinado pelo Cap PM Neilon que fosse realizada
diligências de fiscalização, pois haviam informações que poderia existir mais
aparelhos no interior dos alojamentos ou banheiros; Perguntado se
visualizou o interno falando no aparelho, respondeu que não; Perguntado se
assim que abriu a porta se o acusado soltou o aparelho, respondeu que sim,
explicando que o interno assim que viu a porta abrindo, ́travou ́ e olhou
para a cara do inquirido e que ato contínuo soltou o aparelho; Perguntado
se pegou a aparelho após ser solto pelo acusado, respondeu que sim, que o
pegou entre os pés do acusado, pois conforme soltou o aparelho caiu entre
seus pés; Perguntado se após pegar o aparelho se conseguiu visualizar
algum conteúdo, respondeu que não, pois não conseguiu ver o conteúdo e
logo em seguida entregou o aparelho ao chefe da agência de apoio;
Perguntado se em relação a propriedade do aparelho, se o acusado deu
algum tipo de informação, se havia achado ou se era de outra pessoa,
respondeu que não, porém foi indagado a quem pertencia, sendo
respondido pelo interno que não ia falar nada pois iria se complicar;
Perguntado se houve alguma perícia no aparelho celular, respondeu que
não sabe informar, pois entregou o aparelho para a apreensão e não
acompanhou mais o caso; Perguntado se tem alguma informação de quem
pertence a propriedade do aparelho, respondeu que não. Em tempo
acrescenta o inquirido que ao afirmar que visualizou o interno fazendo uso
do aparelho, não pode afirmar se o mesmo estava em uma rede ou
verificando fotos, arquivos, cabendo a perícia determinar o que o interno
fazia com o aparelho no exato momento” (sic, fls. 144/146 dos autos de
execução).
No mesmo sentido foram as palavras do policial militar
Hiran, posto que corroborou, na íntegra, o depoimento de seu colega
Wellington (fl. 116 dos autos de execução).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002038-79.2020.8.26.0520 -Voto no 11351
6
O agravante, por seu turno, alegou que “foi surpreendido na
data dos fatos com o aparelho celular em mãos, porém havia acabado de
encontrar o aparelho celular no cesto de lixo, que tentava ligar o
aparelho, mas o aparelho estava bloqueado; que nesse momento o Sgt
PM Wellington arrombou a porta do banheiro. Perguntado se localizou o
aparelho no interior do banheiro, respondeu que sim, que ao sentar no
vaso, visualizou o aparelho no lixo; Perguntado se havia encontrado
algum outro objeto no lixo, respondeu que não; Perguntado se já ouviu
algum outro interno falando que faz uso de aparelho celular, neste
PMRG, respondeu que não; Perguntado se no momento em que
manuseou o aparelho ele estava ligado, respondeu que o aparelho
estava desligado e somente ao pegá-lo, ligou-o mas estava bloqueado;
Perguntado se conseguiu desbloquear o aparelho, respondeu que não;
Perguntado se sabe dizer a quem pertencia o aparelho, respondeu que
não; Perguntado se disse ao graduado que não iria falar nada para não
se complicar, respondeu que não; Perguntado em qual estágio e
alojamento estava à época dos fatos, respondeu que estava no
alojamento 01 (um) do 2o estágio; Perguntado o que faria com o aparelho
caso não tivesse sido encontrado, respondeu que por coação irresistível
tentaria usá-lo, mas que posteriormente iria entregá-lo à administração”
(sic, fls. 147/148 dos autos de execução).
Não é muito assinalar que nada consta dos autos que
permita a conclusão de que os policiais militares tivessem motivo para
incriminar o agravante graciosa e falsamente, merecendo os depoimentos total credibilidade, principalmente quando seus
depoimentos são firmes e coesos, conforme, a propósito, pacífico
entendimento jurisprudencial dominante nos tribunais.
Em caso análogo, esta colenda Câmara já se manifestou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002038-79.2020.8.26.0520 -Voto no 11351
7
“Nem se alegue que a palavra dos funcionários
públicos diretamente envolvidos no evento não
merecem credibilidade, porquanto foram uníssonas e
convergentes, nada existindo, ademais, de concreto
que pudesse infirmar essa prova, sobretudo porque o
recorrente, como se viu, sequer demonstrou interesse
em apresentar outra versão acerca dos fatos,
porquanto permaneceu em silêncio durante o tramitar
do
procedimento
administrativo”
(Agravo
em
Execução
no
0037288-31.2013.8.26.0000,
rel.
Juvenal Duarte, j. 9/05/2013).
De outra banda, desnecessária a realização de perícia no
aparelho de telefonia celular para a configuração da falta grave. Neste
sentido, caminha a jurisprudência desta colenda 5a Câmara de Direito
Criminal:
“EXECUÇÃO PENAL. Falta grave. Posse de
aparelho
celular.
Falta
de
natureza
grave
comprovada pela confissão do sentenciado, que
assumiu
a
propriedade
do
equipamento
apreendido em sua cela, bem como pelos
depoimentos dos agentes de segurança penitenciária responsáveis pela diligência. Desnecessidade de laudo pericial para
comprovação do funcionamento do aparelho
celular. Pleitos absolutório e desclassificatório
afastados. Perda dos dias remidos, na fração de
um terço, adequada e bem justificada, diante da
gravidade da conduta. Cabimento, igualmente, da
interrupção do lapso temporal para progressão de
regime. Artigo 127, da LEP (com a redação que
lhe foi dada pela Lei no 12.433/2011). Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002038-79.2020.8.26.0520 -Voto no 11351
8
improvido”.
(Agravo
em
execução
no
0003387-85.2019.8.26.0154, São José do Rio
Preto, rel. Tristão Ribeiro, j. 13/04/2020)
“Agravo. Prática de falta disciplinar grave.
Alegação de ausência de perícia. Pleiteia a
absolvição
por
ausência
de
provas.
Subsidiariamente, requer o afastamento da perda
dos dias remidos, ou que a mesma seja fixada no
mínimo legal, bem como da interrupção da
contagem do lapso para progressão. Agravo
improvido. (...) Destaque-se ser prescindível
perícia nos termos do art. 158 do CPP nos
referidos aparelhos celulares e chips para
comprovação do fato eis que, como se observa, o
objeto foi apreendido e fotografado (fls. 33).
Ademais,
os
agentes
penitenciários
foram
uníssonos quanto aos encontros do objetos e
admissão da propriedade pelo agravante”. (Agravo em execução no
9001221-30.2019.8.26.0637, Tupã, rel. Damião
Cogan, j. 27/11/2019)
Na mesma linha, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“A posse de aparelho celular no interior do
presídio configura falta grave, nos termos do art.
50,
inciso
VII
da
Lei
7.210/84,
sendo
desnecessária a realização de perícia para
atestar a sua funcionalidade". (HC 182606/SP,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5a
Turma, DJe 22.11.2010)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002038-79.2020.8.26.0520 -Voto no 11351
9
Diante de tal quadro, está claro que o fato aqui examinado
ocorreu como descrito no procedimento disciplinar interno, estando
plenamente configurada a prática de falta disciplinar de natureza grave,
nos termos reconhecidos na r. decisão agravada, sendo inviável a
absolvição como pretendido na minuta recursal.
Da mesma forma, incabível a desclassificação para falta de
natureza leve ou média, porquanto sua conduta perfeitamente amoldou-
se ao tipo descrito no artigo 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal,
caracterizada, desse modo, a falta disciplinar de natureza grave.
De outro lado, correta a interrupção do lapso temporal para
aquisição de benefícios, como consequência lógica àqueles sentenciados
que praticam falta disciplinar grave, abrangendo inclusive o livramento
condicional, em conformidade com o entendimento exarado por esta
colenda Câmara Criminal:
“Como a prática de falta grave interrompe o prazo
aquisitivo
de
progressão,
que
é
contado
novamente, e como a lei prevê que as vedações
à progressão são adotadas na concessão de
livramento condicional, indulto e comutação de
penas, claro que a partir da data da prática da
última falta grave inicia-se nova contagem de
lapso temporal para a obtenção, portanto e
também,
destes
benefícios,
respeitado
o
entendimento sempre abalizado do Colendo
Superior Tribunal de Justiça (súmulas nos 441 e
535)”
(Agravo
em
execução
no
9001029-74.2016.8.26.0032,
Des.
Pinheiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002038-79.2020.8.26.0520 -Voto no 11351
10
Franco, 5a Câmara Criminal, j. 04.05.2017).
“É que se a falta disciplinar influi no requisito
objetivo necessário para a progressão até para o
regime aberto, com maior razão deverá influir no
lapso exigido para a obtenção do livramento
condicional e comutação de penas, o primeiro
porque confere, na realidade, liberdade plena ao
egresso,
o
segundo
porque
antecipa
sobremaneira o término da expiação, a revelar
que somente fará jus a esse plus quem não
possuir nenhuma mácula na conduta carcerária,
reforçando a convicção no sentido de que a
prática de falta grave acarreta - sim - a
interrupção do prazo para a obtenção de
benefícios prisionais, sobretudo a fim promover a
disciplina no interior dos presídios, pois, ao
reverso, todos (disciplinados e indisciplinados)
teriam o mesmo tratamento e fariam jus aos
mesmos benefícios, nas mesmas épocas, nada
importando o seu comportamento durante o
cumprimento
da
reprimenda”
(Agravo
em
execução no 7004104-38.2016.8.26.0071, Des.
Juvenal
Duarte,
5a
Câmara
Criminal,
j.
27.04.2017).
“Agravo.
Determinação
de
atualização
dos
cálculos de pena para fins de benefícios,
considerando como termo inicial nova prisão ou
falta grave somente para fins de progressão.
Necessidade de interrupção do lapso temporal
para todos os benefícios executórios. Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002038-79.2020.8.26.0520 -Voto no 11351
11
provido” (Agravo em execução no 9000950-
95.2016.8.26.0032, 5a Câmara Des. Damião
Cogan, j. 11.05.2017)
Anote-se, por fim, ausência de inconformismo em relação à
perda dos dias remidos.
Assim, há de ser mantida a r. decisão guerreada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator